Tribunal: STF
Processo: HC 252228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabio Junior de Souza Machado, em favor de Michel Ferreira Silva, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 978.724/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MICHEL FERREIRA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5077225-14.2025.8.09.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de ser pai de crianças que dependem de seus cuidados, estando também sua esposa acometida de doença grave (câncer), o que autoriza a concessão da prisão domiciliar humanitária. 



    Afirma que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a concessão de prisão domiciliar. (eDOC 12)



    No STJ, não foi conhecido em 10.2.2025. No dia seguinte, impetrou-se o presente habeas corpus.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a exorbitante quantidade de "02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em fita adesiva preta, com a inscrição 'Rolex', com massa bruta de 2,050kg (dois quilogramas, cinquenta gramas); 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta de 3,025kg (três quilogramas, vinte e cinco gramas); 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor do tipo ziplock, com massa bruta de 4,040kg (quatro quilogramas, quarenta gramas); 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta de 3,585kg (três quilogramas, quinhentos e oitenta e cinco gramas); 03 (três) porções de de cocaína, estando 02 (duas) acondicionadas em plástico incolor e 01 (uma) em fita adesiva preta, com a inscrição 'Rolex', com massa bruta de 2,645kg (dois quilogramas, seiscentos e quarenta e cinco gramas); 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor, com a inscrição 'CF', com massa bruta de 9,290kg (nove quilogramas, duzentos e noventa gramas); 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor, com massa bruta de 1,520kg (um quilograma, quinhentos e vinte gramas); 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em plástico incolor, e no interior de potes pretos de plástico, com a inscrição 'Creatina' (não pesados), com massa bruta de 265,0g (duzentos e sessenta e cinco gramas" (fl. 32). 



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada em razão de não ter havido a comprovação da imprescindibilidade do genitor no cuidado de seus filhos (fl. 20), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do H abeas Corpus. 



    Com relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, em razão de a esposa do paciente ser portadora de doença grave, além de não encontrar respaldo por ausência de previsão legal, sequer foi apreciado pelas instâncias de origem, motivo pelo qual a intervenção desta Corte Superior neste momento configuraria indevida supressão de instância. (eDOC 12)



    Inicialmente, quanto à afirmação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de menores de 12 anos, verifico que “policiais militares, em ação de inteligência, realizaram abordagem ao veículo conduzido por Michel Ferreira Silva. Durante a ação, constatou-se que Michel havia repassado dois tabletes de substância esbranquiçada (cocaína) ao investigado Elizeu Luiz da Silva. Após buscas pessoais, ambos foram presos em flagrante.” (eDOC 6)



    No momento da prisão, os menores não estavam na companhia do paciente, de modo a demonstrar certa fragilidade no argumento de que ele seria o único responsável pelos cuidados daqueles. Na via do habeas corpus, não é possível perscrutar minúcias da controvérsia.



    A prisão domiciliar humanitária é devida, a depender do caso, ao sujeito acometido por doença grave, o que não é o caso do paciente.



    Não há, assim, teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente